Tribunal: TJES
Processo: 0000272-38.2020.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000272-38.2020.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANA DA CONCEICAO DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000272-38.2020.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: ADRIANA DA CONCEICAO DE SOUZA, RONIERI SCHINEIDER MATEDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE EXAME QUÍMICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas. Constatou-se, no exame dos autos, a inexistência de laudo toxicológico definitivo, havendo apenas auto de apreensão e laudo de constatação provisório, sem certeza técnica suficiente para atestar a natureza ilícita da substância apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de laudo pericial de exame químico definitivo, em crime que deixa vestígios, invalida a sentença condenatória proferida com base apenas em laudo provisório desprovido de certeza equivalente ao definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, conforme uniformizado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1.544.057/RJ).

O auto de constatação provisório não possui o mesmo grau de certeza técnica do exame definitivo, sobretudo quando não subscrito por perito oficial, não sendo suficiente para comprovar a natureza ilícita da substância apreendida.

O art. 158 do Código de Processo Penal exige a realização de exame pericial nos crimes que deixam vestígios, não podendo a prova técnica ser suprida por depoimentos, confissão do acusado ou outros meios de prova.

A ausência do laudo definitivo constitui vício insanável, impondo a nulidade absoluta da sentença condenatória e a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão, após a juntada da prova indispensável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada, de ofício.

Tese de julgamento
:

O laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.

O laudo de constatação provisório somente pode substituir o exame definitivo quando apresentar grau de certeza idêntico, devidamente subscrito por perito oficial.

A ausência do laudo definitivo acarreta nulidade absoluta da sentença condenatória, nos termos do art. 158 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 158; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 50, §§ 1º e 2º, 55, § 5º, e 56.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 9/11/2016; STJ, AgRg no REsp n. 2.046.467/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/12/2023, DJe 14/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.015.742/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/8/2022, DJe 23/8/2022; STJ, AgRg no HC n. 766.763/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/10/2022, DJe 18/10/2022; STJ, AgRg no HC n. 530.436/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 4/8/2020, DJe 10/8/2020; TJES, Apelação Criminal n. 0001708-49.2015.8.08.0006, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 11/05/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ANULAR A SENTENÇA, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000272-38.2020.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: ADRIANA DA CONCEICAO DE SOUZA, RONIERI SCHINEIDER MATEDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL DE EXAME QUÍMICO DEFINITIVO

Cumpre-me suscitar, de ofício, a nulidade da sentença penal condenatória pela ausência de laudo pericial de exame químico definitivo.

Revendo o feito, observo que a r. sentença padece de vício insanável, pois foi proferida à míngua do laudo pericial de exame químico definitivo, indispensável à configuração da materialidade do crime.

Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a apreensão de drogas e a confecção do laudo químico constituem medidas imprescindíveis à condenação do agente no crime de tráfico de drogas, pois é por meio destes que afere-se a materialidade do delito perpetrado em detrimento da saúde pública:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, CAPUT, 50, §§ 1º E 2º, 55, § 5º, E 56 DA LEI N. 11.343/2006; E 155 DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. CARÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO SEM GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO (ERESP N. 1.544.057/RJ, TERCEIRA SEÇÃO). 1. A Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento no sentido de que, nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais (EREsp n. 1.544.057/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 9/11/2016). Ainda, restou consignado que, em casos excepcionais, é possível a comprovação da materialidade pelo laudo de constatação provisório, quando possua grau de certeza idêntico ao laudo definitivo. 1.1. No caso, embora exista laudo de constatação provisório apontando a existência de 5,5 g de cocaína, a Corte de origem consignou que tal laudo não possui o grau de certeza idêntico ao definitivo, não servindo, pois, à comprovação da materialidade do delito. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.046.467/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023).

Registro, por oportuno, que o auto de apreensão e o auto de constatação provisório de substância entorpecente (fls. 27 e 28 dos autos físicos), não contém os elementos necessários para, com a mesma certeza do exame químico definitivo, atestar a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

Isso porque o auto de constatação provisório aduz que a substância apreendida é semelhante à cocaína, não oferecendo, desta forma, a certeza necessária à natureza ilícita do material apreendido.

Assim vem se manifestando este Colegiado, consoante aresto que trago à colação:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME QUÍMICO DEFINITIVO. AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA SEM CERTIFICAÇÃO POR PERITO OFICIAL. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. ART. 158 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIR A PROVA TÉCNICA COM A PROVA ORAL, NEM MESMO COM A CONFISSÃO DA NATUREZA ENTORPECENTE PELO RÉU. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Como se sabe, "'a Terceira Seção deste Tribunal uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado. Ressalvou-se, porém, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente' (EREsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 9/11/2016)" (STJ, AgRg no AREsp n. 2.015.742/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022). Não obstante, no caso concreto, o laudo de exame químico definitivo não foi juntado aos autos e o auto de constatação provisória da natureza entorpecente do material apreendido não é dotado de certeza idêntica ao do definitivo, porquanto não houve certificação por perito oficial, tendo sido subscrito apenas pelo Delegado de Polícia e pelo Escrivão. 2. Por se tratar de crime que deixa vestígios, para a comprovação de sua materialidade, a juntada do laudo de exame químico definitivo é imprescindível, nos termos do art. 158 do CPP, não podendo ser suprida por outros meios, tais como interceptação telefônica, provas orais ou audiovisuais (AgRg no HC n. 766.763/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). Nem mesmo a confissão do acusado acerca da natureza entorpecente é suficiente para suprir a prova técnica: STJ, AgRg no HC n. 530.436/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067130009896, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021. 3. Portanto, torna-se imperiosa a anulação da sentença e a consequente determinação de remessa dos autos ao Juízo a quo, para que seja providenciada a juntada do laudo definitivo aos autos, do qual deverão ser intimadas as partes, para, após, ser proferida nova sentença. Precedentes. 4. Anulada a sentença, resta prejudicada a apreciação do recurso interposto pela Defesa, inclusive em relação ao arbitramento de honorários à defensora dativa, porquanto o trabalho realizado, inclusive perante esta instância, deverá ser analisado pelo magistrado a quo para fins de arbitramento de honorários quando da prolação de nova sentença, já que não se encerrou a prestação jurisdicional na primeira instância. 5. Sentença anulada, ex officio. Apelação prejudicada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0001708-49.2015.8.08.0006, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/05/2023).

Assim, na forma estatuída no artigo 158 do Código de Processo Penal, que prevê a ser indispensável o exame de corpo de delito na apuração das infrações que deixam vestígios, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, sendo que sua falta gera nulidade absoluta do provimento condenatório.

Diante de todo o exposto, de ofício,
ANULO A SENTENÇA CONDENATÓRIA
,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que nova sentença seja proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ANULAR a sentença recorrida
.